Tribunal: TJES
Processo: 5005941-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005941-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONES MARQUES DA SILVA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante DIONES MARQUES DA SILVA JÚNIOR e Agravado BANCO RCI BRASIL S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005941-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIONES MARQUES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005941-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONES MARQUES DA SILVA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DIONES MARQUES DA SILVA JÚNIOR em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5011698-42.2022.8.08.0035, deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida por BANCO RCI BRASIL S.A, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 2888272), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão vergastada, notadamente porque não restou comprovada a constituição em mora. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada em razão da ausência de comprovação dos requisitos autorizadores da medida postulada.

Pela decisão id 2929439, restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 3098724, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, do Código de Processo Civil.

Vitória, 19 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DIONES MARQUES DA SILVA JÚNIOR em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5011698-42.2022.8.08.0035, deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida por BANCO RCI BRASIL S.A, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 2888272), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão vergastada, notadamente porque não restou comprovada a constituição em mora. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada em razão da ausência de comprovação dos requisitos autorizadora da medida postulada.

Pois bem.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Neste sentido é a Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito

a quo
, ao receber a petição inicial da ação judicial de origem, deferiu a medida liminar de busca e apreensão postulada, entendendo, naquele momento, pelo atendimento aos requisitos legais.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (agravo regimental no agravo em recurso especial nº 467.074, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi).

No caso, o "AR" juntado aos autos não está assinado (id 2888385), nem pelo Agravante (devedor) e nem por terceiro identificável, razão pela qual é forçoso concluir, ao menos em cognição sumária, que inexiste a comprovação da necessária constituição em mora para fins da busca e apreensão pretendida.

Ademais, consta no campo “nome legível” do "AR" o nome do Agravante (devedor), todavia, o "AR" não está assinado e o número de documento informado não é compatível com a documentação pessoal do Agravante, o que corrobora a tese recursal.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais são suficientes para afastar a constituição da mora alegada na petição inicial da ação judicial de origem, que o não vincula, evidentemente, o juízo de mérito a ser proferido quanto do julgamento do feito em sede de cognição exauriente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, confirmando a decisão id 2929439.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante DIONES MARQUES DA SILVA JÚNIOR e Agravado BANCO RCI BRASIL S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.